Tribunal: TJSP
Processo: 2187018-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2187018-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é paciente
LEONARDO CASTRO FAGUNDES e Impetrante CAIO MARCELO BASTOS
MARTANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187018-38.2020.8.26.0000 -Voto no 3250
2
Voto no 3250
HABEAS CORPUS no 2187018-38.2020.8.26.0000
COMARCA: Catanduva
PACIENTE: Leonardo Castro Fagundes
IMPETRANTE: Caio Marcelo Bastos Martani
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelo Dr. Caio Marcelo Bastos Martani, em favor de Leonardo Castro
Fagundes, preso em flagrante delito pela suposta prática dos delitos
previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei
11.343/2006, contra ato do juízo de direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Catanduva, consistente na conversão de sua prisão em
flagrante em prisão preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que não
estão presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal. Assevera que a decisão que decretou
a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, eis que subjetiva e
embasada na gravidade abstrata do delito. Outrossim, aduz que não há
elementos indicativos de risco à ordem pública e à aplicação da lei
penal, bem como que o cárcere é medida incompatível com o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187018-38.2020.8.26.0000 -Voto no 3250
3
praticado, tendo em vista que as circunstâncias pessoais do paciente são
favoráveis, vez que possui residência fixa, trabalho lícito e não é
perigoso Acena com a preferência das medidas cautelares diversas da
prisional, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer a
revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de
soltura.
Negada a medida liminar (fls. 17/19), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 22/24).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.27/31).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato do juízo de
direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Catanduva, consistente na
conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187018-38.2020.8.26.0000 -Voto no 3250
4
ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia que, em data e horário
incertos, mas antes do dia 4 de junho de 2020, nesta Cidade e Comarca
de Catanduva-SP, ANDERSON FERNANDES ANTÔNIO, qualificado à
fl. 7, e LEONARDO CASTRO FAGUNDES, qualificado à fl. 8,
associaram-se para o fim de praticarem tráfico de drogas. Consta ainda
que, no dia 4 de junho de 2020, por volta das 16h30, na Rua
Paranapuã, 459, Jardim Eldorado, nesta cidade e Comarca de
Catanduva/SP, os denunciados ANDERSON FERNANDES ANTÔNIO e
LEONARDO
CASTRO
FAGUNDES,
qualificados
nos
autos,
guardaram com eles drogas, consistentes em 392 (trezentos e noventa e
dois) pinos de cocaína, 380 (trezentos e oitenta) papelotes de maconha e
um tijolo da mesma droga, para fins de comércio ilícito com terceiros,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, conforme laudo de constatação - fls. 19/21. Segundo
apurado, os denunciados associaram-se para o fim de praticarem
tráfico de drogas e, na data dos fatos, guardaram com eles as drogas
mencionadas,
para
comércio
com
terceiros,
quando
foram
surpreendidos pela Polícia Militar.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187018-38.2020.8.26.0000 -Voto no 3250
5
Trata-se,
por
óbvio,
de
quantidade
de
entorpecente absolutamente superior ao normalmente necessário para o
uso momentâneo.
Ademais,
a
diversidade
e
quantidade
exacerbada de entorpecentes indica, inclusive, perspectiva de
profissionalismo, pois, na maioria das vezes, corresponde ao intuito de
ampliar o espectro de possíveis compradores.
É certo que o fato, em tese praticado pelo
paciente, extravasou as elementares do tipo penal, bem como a pena
prevista ultrapassa quatro de reclusão, o que permite a decretação da
prisão preventiva (medida de exceção), preenchendo o requisito previsto
no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ressalto que é incabível a liberdade porque
estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já
fundamentado na decisão que a decretou.
Ao contrário do sustentado pelo douto
Advogado, a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na
decisão. Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas
porções consideráveis de entorpecentes, a indicar periculosidade e
possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto
em liberdade. Isso porque ninguém começa traficando uma quantia
destas, a sugerir possível reiteração da conduta.
Ressalto, ainda, que segundo a pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187018-38.2020.8.26.0000 -Voto no 3250
6
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta
capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-
AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de
08.05.17).
Ademais,
reputo
presente
no
caso
o
fundamento da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da
garantia da ordem pública, contido no art. 312 do Código de Processo
Penal.
Não é suficiente a demonstração de bons
antecedentes e residência fixa definida por parte do agente do delito para
a obtenção da liberdade, pois ela já ostentava tais condições quando teria
se envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ, Recurso Ordinário
em Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson
Vidigal, j. 18.08.1998).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado
de mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito
como prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para
coarctar o exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais,
de modo a garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187018-38.2020.8.26.0000 -Voto no 3250
7
do caso concreto(fls.89/94): “[...] Além disso, os investigados são
reincidentes (Anderson - fls. 53/58; Leonardo fls. 69/70), o que afasta a
figura do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4o da Lei de Drogas,
ressaltando que foram encontrados com grande quantidade de droga e
outros elementos relacionados ao tráfico(diversidade de droga, balança
de precisão, embalagens), o que também revela dedicação a atividade
criminosa e pode afastar a figura do tráfico privilegiado previsto no art.
33, §4o da Lei de Drogas. Assim, trata-se de delito equiparado a
hediondo e praticado em circunstâncias graves. Ressalte-se que a
gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito
praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em
vista a elevada potencialidade lesiva da droga (COCAÍNA) e pela
grande quantidade encontrada (massa bruta1450 gramas, sendo 392
unidades plásticas contendo cocaína, além de 380 invólucros contendo
maconha e 01 tijolo de maconha), bem como pela organização de várias
pessoas em concurso e pela existência de diversos registros criminais e
REINCIDÊNCIA dos investigados. Assim, a prisão cautelar revela-se
necessária para a garantia da ordem pública abalada pela gravidade
concreta do delito imputado, bem como para evitar a reiteração
criminal provável em face da condição pessoal dos acusados
(reincidentes) que praticam infrações penais reiteradamente (art. 312
do CPP).”
No presente caso, os indícios de autoria são
robustos e a materialidade está estampada pelo laudo de constatação
acostado. Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de
entorpecentes apreendidos, tratar-se o paciente de mero usuário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187018-38.2020.8.26.0000 -Voto no 3250
8
drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela
necessária.
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar dos pacientes.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrados, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187018-38.2020.8.26.0000 -Voto no 3250
9
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a fim
de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em
consonância aos pressupostos e fundamentos estabelecidos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da
infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e
presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a
decretou, descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP,
introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187018-38.2020.8.26.0000 -Voto no 3250
10
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica da C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA